Tribunal: STF
Processo: RE 66837
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-04-30
Data de publicação: 1973-04-30

Ementa:
COMPETÊNCIA. PEDIDO DA UNIÃO FEDERAL, DE ADMISSAO COMO ASSISTENTE,
EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE
COMPETÊNCIA RECURSAL DO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS.
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS.